Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-80.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEXO CAUSAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRESENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO EVENTO DANOSO (MORTE OU INVALIDEZ). SÚMULA 580 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de oitiva do perito em audiência, se tal providência sequer foi pleiteada pela apelante na oportunidade processual devida, caracterizando-se, portanto, manifesta a preclusão acerca da extensão da lesão e grau de indenização aplicável, certo, ainda, que o perito procedeu ao enquadramento devido nos moldes da legislação aplicável. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Nos autos foi apurado em perícia que a lesão da autora foi no percentual de perda de 70% (“Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos)”. Houve fratura no braço com perda do movimento, com parestesia e sem força muscular, vindo a se aposentar por invalidez.
3. O nexo causal foi sobejamente comprovado, pois além de a seguradora não ter superado a presunção relativa de veracidade que envolve o boletim de ocorrência lavrado contemporaneamente ao acidente, certo é que referido documento se fez acompanhar de outras provas nos autos, como é o caso do laudo médico (ID 32876110, pág. 1) e atestado médico (ID 32876001, pág. 3) juntados pela autora.
4. Não bastante isso, ainda em relação ao nexo causal, é mais relevante anotar o fato de que a seguradora não apenas reconheceu o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de automóvel, como pagou administrativamente a indenização pleiteada (ID 32876125), porém pelo valor indevido (R$ 843,75), razão, inclusive, da propositura desta demanda.
5. Com relação à incidência da correção monetária, o STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.483.620/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso", ou seja, desde a data do sinistro, da morte ou invalidez. O aludido entendimento foi ratificado por meio da edição da Súmula 580.
6. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença rejeitada, e desprovido.